Tribunal: TJES
Processo: 5003706-84.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003706-84.2018.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: CLAUDENICIA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos

pelo requerido/recorrente em face do acórdão (id. 3613468
) que conheceu do recurso por ele manejado
e lhe conferiu parcial provimento para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os embargos
sustentam a tese de
error in procedendo, porquanto o acórdão impugnado se refere à matéria deduzida na fase de conhecimento e o atual recurso inominado teria impugnado a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, realmente se constata o alegado
error in procedendo,
decorrente de erro de lançamento, porquanto lançada minuta
incompatível com
a matéria tratado no recurso inominado, sanando-se o erro para, neste ato, lançar
o voto correto.

T
rat
a-se de recurso

inominado interposto pelo executado em face da sentença (id. 1827032
) que não conheceu dos embargos à execução, ao argumento de que a apólice de seguro garantia não se prestaria à garantia do Juízo para fins de oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

argumentar que o artigo 835, §2º, CPC equipara o seguro-garantia a dinheiro
para fins de penhora e, consequentemente, para fins de garantia do Juízo.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestiv
o,
cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença no valor de R$ 55.864,95 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
e nos embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença), o ora recorrente sustenta
excesso de execução em razão do valor da astreintes fixadas.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
embora o texto legal não indique, expressamente, a possibilidade de garantia do Juízo por meio de fiança bancária ou seguro-garantia,
isto porque o artigo 835, §3º, CPC dispõe da possibilidade de substituição da penhora, direito subjetivo do devedor, em que pese a ordem de preferência, não se pode desconsiderar o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer os meios alternativos de quitação do crédito exequendo possuem os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro, para a prática de ‘
qualquer ato ato executivo’.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO GARANTIA. CA
U
ÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". 2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do devedor que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental. 3.
O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, vale dizer,
da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente
, sem comprometer o capital do executado, produzindo
os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. 4. A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa, não se aplicando a Súmula 112 do STJ aos créditos não tributários. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Desse modo, diante da comprovação de garantia do Juízo com seguro-garantia em valor 30% (trinta por cento) superior ao valor do crédito exequendo, conforme dispõe o artigo 835, §2º, CPC, reconhece-se garanti
da a execução para fins de impugnação, de sorte que se vota pelo provimento do recurso inominado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem para apreciação da peça defensiva, não aplicada a teoria da causa madura, preconizada no artigo 1.0
13
, §3º, CPC.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença impugnada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

D
iante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e
lhe
CONFERE INTEGRAL ACOLHIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)